Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-36.2021.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000316-36.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDYFRAN DOS SANTOS - CPF: 037.955.731-22 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIRI BORGES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR

DE NULIDADE DAS PROVAS
– INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – DROGA APREENDIDA EM PODER DO APELANTE DURANTE ABORDAGEM REALIZADA – EVIDENTE OCORRÊNCIA E CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA (RE 603.616/RO STF) – LEGITIMIDADE À AÇÃO POLICIAL -

PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – USO PRÓPRIO NÃO CARACTERIZADO - REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DE MERCANCIA DEMONSTRADAS – HIGIDEZ PROBATÓRIA INEQUÍVOCA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.

O
estado de flagrância que envolvia o apelante se revela evidente
,
não se olvidando que
o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Os elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a
desclassificação para uso próprio
, conforme requer a defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Edyfran dos Santos, via Defensoria Pública, em adversidade à sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/06, a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento das custas de despesas processuais.

(Id. 102232538).

Inconformado com os termos do édito condenatório, o réu, por intermédio da defesa, pugna pela reforma da sentença, pleiteando em sede de preliminar, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca e apreensão de entorpecentes realizada em sua residência, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, requer a desclassificação da conduta imputada para a descrita no art. 28 da Lei n°. 11.343/06. (Id. 2232554-Pág. 02/13)

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, postula o improvimento do apelo defensivo, de modo a manter a condenação proferida pelo juízo monocrático. (Id. 102232557).

Por fim, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha apresentando parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. – I) Preliminar: – Pleito pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca domiciliar e apreensão de entorpecente realizada na residência do increpado, em razão da inobservância da garantia de inviolabilidade do domicílio e com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada. – Não acolhimento – “O crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade “guardar” e/ou “ter em depósito” é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, motivo pelo qual a busca domiciliar que ocasiona a prisão do agente não constitui prova ilícita, pois configura a situação de flagrante que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.” (TJMT – Ap 93017/2016). – Ademais, no caso em comento não há em que se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, posto que as provas produzidas nos autos são válidas, bem como o início da persecução criminal se deu de forma legítima, não existindo nenhuma ilicitude das provas obtidas. – II) Mérito: – Pretendida desclassificação da conduta do apelante para o de usuário de drogas prevista no art. 28, da Lei de Drogas. – Inadmissibilidade – Não preenchimento dos requisitos para desclassificação da conduta do apelante para o de usuário de drogas, porquanto restou comprovado nos autos que as drogas apreendidas em sua posse e na sua residência era destinada a mercancia, em especial pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante. Ademais, a eventual condição de usuário de drogas não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso de drogas. –
Pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada
.”
(Id.
104761952
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (nulidade das provas – invasão de domicílio)

O apelante, em razões, pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas obtidas de forma ilícita, utilizando em seu favor a teoria da árvore envenenada, com a consequente absolvição.

Narra a exordial acusatória (grifei):

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de dezembro de 2020, por volta das 19h00, em via pública localizada na rua Cambarás, n° 661, bairro Jardim das Violetas, em Sinop/MT, o denunciado EDYFRAN DOS SANTOS, vulgo “Magnata”, trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 18 (dezoito) porções com massa líquida de 219,1g (duzentos e dezenove gramas e um decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, bem como 11 (onze) porções com massa bruta total de 4,4g (quatro gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Jardim Violetas, quando depararam-se com o denunciado sentado em frente sua residência e decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, os militares encontraram em poder do autuado 03 (três) porções de maconha e a quantia de R$ 124,00 (cento e quatro reais) em espécie.

Realizada busca domiciliar, os policiais encontraram, ainda, dentro de um vaso de planta, 03 (três) porções de maconha; dentro do bolso de um terno que estava no interior de um guarda-roupa encontraram 02 (duas) porções de maconha e dentro do bolso de uma camisa localizaram R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) em espécie.

Ademais, dentro do bolso de uma camiseta, os militares encontraram 11 (onze) porções de cocaína, embaixo da gaveta localizaram 10 (dez) porções de maconha e em cima do guardaroupas havia um rolo de plástico filme, utilizado para embalagem do entorpecente.

Conforme consta, o imputado utilizava tornozeleira eletrônica. Ademais, segundo os policiais, seu aparelho celular tocava insistentemente, tendo o imputado afirmado que possivelmente tratava-se de usuários solicitando entorpecentes. Conforme laudo preliminar, as
11 (onze) porções de cocaína totalizaram 4,4g (quatro gramas e quatro decigramas) de massa bruta, e as 18 (dezoito) porções de maconha totalizaram 219,1g (duzentos e dezenove gramas e um decigrama) de massa líquida
. (...)”
(Id. 102232458).

O apelante alega que não houve autorização para a entrada dos agentes policiais no interior da residência.

Como é cediço, a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, conforme previsão esculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
in verbis
:

“XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo
, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. (n.n. sic).

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece amparo.

Sobre o tema, importante esclarecer que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5º, inciso XI).

No presente caso, depreende-se dos autos que a Polícia recebeu informações de que em determinada residência estaria ocorrendo tráfico de drogas e, ao passar em frente ao local indicado, depararam-se com algumas pessoas em atitude suspeita, que estavam em frente à residência, dentre elas, o apelante. Ao efetuarem a abordagem, foi encontrado em seu poder
03 (três) porções de maconha e a quantia de R$ 124,00 (cento e quatro reais) em espécie. Nota-se que essas circunstâncias, por si sós, demonstram as fundadas razões para as buscas no interior da residência, mitigando o princípio da inviolabilidade domiciliar, ante o estado de flagrância.

Diante dessas circunstâncias de flagrante delito, os agentes policiais decidiram realizar a busca no interior da residência, onde foram localizadas dentro de um vaso de planta, 03 (três) porções de maconha; dentro do bolso de um terno que estava no interior de um guarda-roupa encontraram 02 (duas) porções de maconha
,
e dentro do bolso de uma camisa localizaram R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) em espécie, dentro do bolso de uma camiseta, encontraram 11 (onze) porções de cocaína, embaixo de uma gaveta localizaram 10 (dez) porções de maconha e em cima do guarda-roupas havia um rolo de plástico, normalmente utilizado para embalar drogas ilícitas.

Nessa hipótese, há que se levar em consideração, o
estado de flagrância que envolvia o apelante
, não se olvidando que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Ressalto que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÁFICO E DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. I
NVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5º, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
TJ, RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.

Convém trazer precedentes deste Tribunal nesse mesmo sentido:

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local. (...)”
(TJMT, N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2021, publicado no DJe 3.8.2021).

“(...) É incabível considerar ilícitas as provas obtidas através de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. (...)”
(
TJMT, N.U 0009430-43.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, julgado em 19.2.2020, publicado no DJe 28.2.2020).

Sendo assim, verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que não houve qualquer irregularidade na atuação policial, de modo que não há ilegalidade passível de nulidade. Motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar arguida e passo ao exame meritório.

VOTO

No mérito, a defesa requer a desclassificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei de Drogas,) para a descrita no art. 28, da mesma norma, sob argumento de que não restou comprovado e exercício da traficância e que a droga apreendida seria para consumo próprio, alegando ser usuário de entorpecentes.

Para análise do pedido, vejamos as provas colacionadas na sentença combatida:

“...

Na delegacia de polícia civil, os policiais militares ratificaram o teor do BOPM.

Como já relatado acima, a testemunha policial militar Baldo
íno, em Juízo, relatou já terem informações de que uma pessoa por vulgo “Magnata”, filiado à Organização criminosa estava distribuindo e revendendo entorpecentes na região do bairro Jardim Violetas. Então intensificaram as rondas naquela localidade e na data dos fatos, em frente à uma residência, haviam três suspeitos juntos e um quarto suspeito conversando com uma senhora que estava saindo do local em uma caminhonete Hilux SW4 preta. Realizada a abordagem, nada foi encontrado com a senhora que estava na caminhonete e com o sujeito que conversava com ela, porém, com o vulgo “Magnata” foram encontradas algumas porções de substância análoga à maconha e a própria testemunha localizou em um vaso de planta próximo do local em que estavam os jovens, três porções de substância análoga à maconha.

Após isso, o rapaz que estava conversando com a senhora que estava na caminhonete autorizou a entrada dos policiais em uma residência que ele residia nos fundos e realizadas buscas no local nada de ilícito foi localizado e ele apontou o quarto do Edyfran. Na sequência, passaram a realizar buscas em um segundo quarto, que seria do suspeito Edyfran e durante busca nesse quarto, embora bem escondidos em locais distintos em bolsos de peças de roupa como ternos, camisas e calças, localizaram dinheiro e entorpecente e em cima do guarda-roupa um rolo de plástico filme, então ele foi conduzido para a delegacia para as demais providências.

A policial militar Karina Emily
, por sua vez, relatou que a sua equipe estava em rondas pelo bairro Jardim das Violetas quando avistaram o suspeito conhecido como “magnata”. Realizada a abordagem e busca pessoal, foi localizada uma quantia de entorpecente e dinheiro na posse do suspeito. Em entrevistas, teria admitido que realmente estava traficando ali na região do bairro violetas e realizadas buscas domiciliares, foram localizadas mais algumas porções, em um vaso de plantas e no quarto duas porções de tamanho médio escondidas dentro do bolso de um terno, além da quantia em dinheiro de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) escondida no bolso de uma camisa.

Às perguntas da Promotora de Justiça, relatou que no local havia uma residência com um quarto em que a porta ficava para fora da casa, onde residia o suspeito Edyfran e outro quarto separado que era alugado para um inquilino. Disse ainda que o próprio réu admitiu que estava responsável pelo tráfico naquela localidade a mando de outro traficante conhecido como “boquinha” e estas características de guardar a droga fracionada em diversas porções prontas para comercialização e em diversos locais distintos, bem como dinheiro trocado e plástico filme, é própria de traficantes.

O acusado, na delegacia de polícia, disse que havia acabado de chegar do trabalho e ficou em frente à sua casa fumando cigarros na companhia de dois amigos quando uma viatura da polícia militar apareceu e uma das pessoas que estavam na frente da casa, por nome Tarso foi para os fundos pegar alguma coisa, então os policiais vieram em direção a eles e realizaram a abordagem, porém, nada de ilícito foi localizado. Então outros policiais adentraram à residência de Tarso, que fica nos fundos do imóvel e efetuaram busca domiciliar, mas depois retornaram e resolveram fazer busca na sua casa pois disseram que havia droga.

No interior da residência, os policiais começaram a lhe fazer ameaças e agressões. Que o policial Julio Cesar lhe agrediu com cassetetes e a policial militar por nome Emily lhe deu um chute no rosto, além de outras agressões por outros policiais. Então os policiais apareceram com uma sacola com maconha e ficaram perguntando onde estava a cocaína. Alegou que em sua casa havia cerca de um ou dois gramas de cocaína, pois é usuário, mas não reconhece as demais porções de cocaína e maconha apreendidas e nega que em sua casa tenha sido encontrado o rolo de papel filme apresentado pelos policiais e com relação aos valores apreendidos informou pertencer à sua mãe que trabalha como Uber e vende produtos de beleza. Acrescentou não ser verdade que disse aos policiais que estava vendendo drogas com autorização dos vulgos “Boquinha” e “Mano Zé” e sequer sabe quem são e não faz parte de nenhuma facção criminosa. Disse ainda, que na delegacia de polícia também foi agredido pelos policiais e em razão disso ficou com lesões na cabeça e nas costelas.

Em Juízo, alegou ser usuário de maconha e cocaína há aproximadamente sete anos e na data dos fatos tinha acabado de chegar em sua casa por volta das seis horas da tarde e estava em pé em frente à residência fumando cigarro e no seu bolso havia uma carteira de cigarro e uma caixa de fósforo e seu vizinho que estava no local viu que nada de ilícito foi localizado em sua posse e os policiais militares entraram na sua casa sem autorização e o xingaram várias vezes de traficante filho da puta e então perguntou aos policiais se tinham algum “papel” que os autorizassem a adentrar à sua casa e então começou a ser agredido, inclusive por um policial que não foi mencionado no BO, chamado Julio Cesar e também a policial Emily lhe chutou e lhe eu um tapa na cara e logo após o levaram para a viatura e vieram com uma sacola do fundo da casa contendo drogas, mas nem tudo que estava lá lhe pertencia, apenas umas duas gramas de maconha, pois é usuário.

Então os policiais o levaram para a delegacia e falaram para ele “caguetar”, isto é, dizer de quem ele comprava a droga pois seria liberado, assim como liberaram a pessoa que o denunciou. Sobre a afirmação dos policiais de que seu telefone tocou várias vezes, disse que quem atendeu as ligações foi o policial Ademar Baldoíno e inclusive ele falou com sua avó que mora em Juína, dizendo que o neto (Edyfran) traficava drogas à noite. Na delegacia, foi levado para um banheiro e novamente foi agredido.

Sobre o dinheiro apreendido, disse que pertence à sua mãe e é referente à venda de uma motocicleta Crypton e o aparelho celular foi adquirido por sua irmã e possui origem lícita.

Apesar das alegações do acusado, corroboradas por sua vizinha Loiri Borges (termo de declaração – ID 53596027), em análise contextualizada das circunstâncias da prisão, o histórico criminal do acusado, com duas condenações anteriores por tráfico de drogas e o fato de ter admitido em Juízo ainda estar envolvido ao menos com o uso de entorpecentes, aliado à materialidade demonstrada pelo laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes nº 500.2.04.2020.014029-01, os elementos de prova que amparam a tese defensiva são inaptos para demonstrar que os policiais militares teriam “forjado” o flagrante com o propósito deliberado de incriminá-lo injustamente.

Na esteira do já pacificado entendimento jurisprudencial “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo nº 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Assim tem decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme recente julgado, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. - A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante - quando estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como de venda de drogas, ocasião em que o paciente ao avistar a chegada da polícia, iniciou uma fuga, havendo sido detido pelos agentes, portando uma pochete contendo 19 porções de maconha, pesando 57,9 gramas e 69 eppendorfs de cocaína, pesando 19,5 gramas (e-STJ, fl. 93) -, Some-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado a mercancia aos policias no momento da abordagem. - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova , o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - Agravo regimental não provido”. [STJ, AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021]

No caso, a singela negativa de autoria do acusado, ainda que corroborada pela versão apresentada por sua vizinha, não possui o condão de desconstituir os relatos detalhados e unânimes dos policiais militares ouvidos em Juízo, no sentido de que o réu já estava sendo monitorado por suspeitas de envolvimento com o narcotráfico e foi efetivamente surpreendido trazendo consigo e mantendo em depósito substância entorpecente (maconha), para fins de comercialização.

Afastando qualquer resquício de incerteza acerca da prova da autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado Edyfran, a perícia realizada em seu aparelho celular apreendido revelou que, na data de sua prisão, ele efetivamente estava comercializando entorpecentes.

Em mensagens com o contato salvo com o nome Anna Karla, usuária do terminal 5566999996212, esta pergunta se Magnata está na ativa (Tá ntv?), gíria utilizada neste submundo para questionar se o traficante tem drogas para vender, ao que ele responde que sim, mas tem que esperar ele chegar em casa:

-----------------------------

“Start Time: 14/12/2020 20:02:15(UTC-2)

Last Activity: 14/12/2020 20:32:20(UTC-2)

Participants: 556699996212@s.whatsapp.net Anna Karla, 556696085403@s.whatsapp.net Magnata

From: 556699996212@s.whatsapp.net Anna Karla

Timestamp: 14/12/2020 20:02:15(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body:

Tá Ntv

-----------------------------

From: 556696085403@s.whatsapp.net Magnata (owner)

Timestamp: 14/12/2020 20:03:51(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body:

Ssim

-----------------------------

From: 556696085403@s.whatsapp.net Magnata (owner)

Timestamp: 14/12/2020 20:03:56(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body:

Mais espera eu chega em casa

-----------------------------

From: 556699996212@s.whatsapp.net Anna Karla

Timestamp: 14/12/2020 20:04:37(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body:

Tá ok

-----------------------------

From: 556696085403@s.whatsapp.net Magnata (owner)

Timestamp: 14/12/2020 20:06:57(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body: Cola la em casa

-----------------------------

From: 556696085403@s.whatsapp.net Magnata (owner)

Timestamp: 14/12/2020 20:14:20(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body:

Eae

-----------------------------

From: 556699996212@s.whatsapp.net Anna Karla

Timestamp: 14/12/2020 20:30:08(UTC-2)

Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\attachments3\PTT-20201214-WA0093.opus

Body : ÁUDIO:
Oi ela acabou de me mandar uma mensagem ela falou que tá indo agora aí, tá bom, ela acabou de sair do mercado.

-----------------------------

From: 556696085403@s.whatsapp.net Magnata (owner)

Timestamp: 14/12/2020 20:32:20(UTC-2) Source App: WhatsApp Body:

Bl

-----------------------------

Na mesma data, um pouco antes desse diálogo, o contato identificado como “Barbi”, usuário do terminal telefônico nº 556696223289 enviou mensagem para “Magnata” pedindo se ele tinha “50tão” (cinquentão) de “braw” (maconha) e ele responde “cola aí” e diz que não pode sair de casa pois já são seis e quinze e está monitorado por tornozeleira eletrônica (não pode sair de casa após às 19:00 horas).

-----------------------------

Start Time: 14/12/2020 19:45:54(UTC-2)

Last Activity: 14/12/2020 22:23:35(UTC-2)

Participants: 556696223289@s.whatsapp.net Barbi, 556696085403@s.whatsapp.net Magnata

From: 556696223289@s.whatsapp.net Barbi

Timestamp: 14/12/2020 19:45:54(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body: - oi

-----------------------------

From: 556696223289@s.whatsapp.net Barbi

Timestamp: 14/12/2020 19:46:00(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body: - tem braw ai anjo

-----------------------------

From: 556696223289@s.whatsapp.net Barbi

Timestamp: 14/12/2020 19:50:20(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body: -

50tao anjo

-----------------------------

From: 556696223289@s.whatsapp.net Barbi

Timestamp: 14/12/2020 19:50:26(UTC-2)

ource App: WhatsApp Body: Incoming Call ----------------------------- From: 556696085403@s.whatsapp.net Magnata (owner)

Timestamp: 14/12/2020 20:08:23(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body:

Cola ai

-----------------------------

From: 556696223289@s.whatsapp.net Barbi

Timestamp: 14/12/2020 20:08:57(UTC-2)

Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\attachments4\PTT-20201214-WA0083.opus

Body: ÁUDIO:
Ah nego toda vez eu vou na sua casa pô, você podia colar aqui né, é na rua da sua casa,

por causa que eu saí do hospital, me dói ainda pra andar eu tô a pé.

-----------------------------

From: 556696085403@s.whatsapp.net Magnata (owner)

Timestamp: 14/12/2020 20:12:07(UTC-2)

Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\attachments4\PTT-20201214-WA0089.opus

Body: ÁUDIO:

Num tem como, já é seis e quinze, eu não posso sair de casa por causa da tornozeleira, aí só se um guri for levar aí, não tem como eu sair véio, sério mesmo.

-----------------------------

From: 556696223289@s.whatsapp.net Barbi

Timestamp: 14/12/2020 20:12:58(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body:

Assim...entendi

-----------------------------

From: 556696223289@s.whatsapp.net Barbi

Timestamp: 14/12/2020 20:15:02(UTC-2)

Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\attachments4\PTT-20201214-WA0092.opus

Body: Deixa eu falar, eu vô aí então buscar, mas é quantas gramas mesmo ?

-----------------------------

From: 556696223289@s.whatsapp.net Barbi

Timestamp: 14/12/2020 20:33:37(UTC-2) Source App: WhatsApp Body: ? -----------------------------

From: 556696223289@s.whatsapp.net Barbi Timestamp: 14/12/2020 20:33:43(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body: To indo ai

-----------------------------

From: 556696085403@s.whatsapp.net Magnata (owner)

Timestamp: 14/12/2020 20:33:52(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body: Bl

-----------------------------

From: 556696223289@s.whatsapp.net Barbi

Timestamp: 14/12/2020 21:04:55(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body: To aqui ----------------------------- System Message System Message Timestamp: 14/12/2020 21:05:59(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body:

-----------------------------

From: 556696223289@s.whatsapp.net Barbi

Timestamp: 14/12/2020 21:05:59(UTC-2)

Source App: WhatsApp Body: Missed Call

-----------------------------

Por fim, cabe transcrever também diálogo com o interlocutor identificado como “Vgr Juninho”, usuário do terminal 556696085403,

no dia da prisão do acusado, onde conversam sobre comercialização de drogas

.............

Start Time: 14/12/2020 17:09:16(UTC-2)

Last Activity: 14/12/2020 20:33:17(UTC-2)

Participants: 556696938808@s.whatsapp.net Vgr Juninho, 556696085403@s.whatsapp.net Magnata

From: 556696938808@s.whatsapp.net Vgr Juninho

Timestamp: 14/12/2020 17:09:16(UTC-2)

Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\attachments6\PTT-20201214-WA0056.opus

Body: ÁUDIO:
Heim piá, ow, aí seis hora cê vê o cinquentão lá pra mim? 10g no pesim heim mano? Cê num arruma um fino pra mim não parceiro? Porque na verdade eu vou até entregar esse corre para um brother meu, vou aí resgatar para ele

-----------------------------

From: 556696085403@s.whatsapp.net Magnata (owner)

Timestamp: 14/12/2020 17:12:40(UTC-2)

Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\attachments6\PTT-20201214-WA0057.opus

Body: ÁUDIO: Bora vê, bora vê, manda mensagem, beleza?

-----------------------------

From: 556696938808@s.whatsapp.net Vgr Juninho

Timestamp: 14/12/2020 19:18:47(UTC-2)

Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\attachments6\PTT-20201214-WA0071.opus

Body:
Eaí brother, tô saindo do trampo agora, só às seis mesmo ou consegue antes?

-----------------------------

From: 556696085403@s.whatsapp.net Magnata (owner)

Timestamp: 14/12/2020 19:33:52(UTC-2)

Source App: WhatsApp Body: So as 6hs ----------------------------- From: 556696938808@s.whatsapp.net Vgr Juninho

Timestamp: 14/12/2020 19:36:49(UTC-2)

Source App: WhatsApp

Body: Blz

-----------------------------

Assim, apesar da eloquência da defesa no propósito de inquinar de nulidade a atuação policial e da negativa singela de autoria sustentada pelo acusado, o conjunto probatório é suficientemente robusto para autorizar a sua condenação, pois na espécie, as declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão foram corroboradas pelo restante do conjunto probatório.

Cabe ressaltar que, em análise do currículo de vida pregressa do acusado, constata-se, lamentavelmente, ser indivíduo contumaz e inclusive já ostenta duas condenações pelo mesmo delito pelo qual ora foi preso (tráfico de drogas)[2] e atualmente cumpre pena em regime fechado, nos autos do PEP nº 2000196- 57.2020.8.11.0064, em trâmite pelo Juízo da VEP local.

A propósito, embora já remetida ao Juízo da VEP local, em 29.4.2021, a guia de execução criminal definitiva extraída dos autos da APP nº 12256-83.2019.8.11.0015, em trâmite por este Juízo, na qual foi condenado em 02.3.2020 à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, também por tráfico de drogas (trânsito em julgado em 19.3.2020), ainda não foi juntada aos autos do referido processo executivo de penas, pela secretaria da 3ª vara criminal, de modo que o atestado de penas extraído do SEEU ainda não contempla a unificação das penas.

Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o réu Edyfran dos Santos, vulgo “Magnata” como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. “
(Id. 102232538).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias em que ocorreram o flagrante, nos depoimentos dos agentes policiais que participaram da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes, tanto na fase extrajudicial como em juízo, além das demais provas produzidas, como por exemplo, as mensagens extraídas do aparelho de celular do apelante, apreendido no momento da abordagem, são elementos de provas hábeis a embasar a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Basta um simples olhar na sentença para se concluir que o acusado estava praticando a mercancia de drogas, principalmente ao observar as mensagens transcritas, em que o apelante negocia a venda de entorpecente com usuários, na data em que foi efetuada a abordagem pelos agentes policiais.

Como é cediço, em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas. Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais.

No mais, o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Senão vejamos:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo
ou
fornecer drogas, ainda que gratuitamente
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Por isso mesmo que a destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim, ainda que o réu não tenha sido preso em flagrante delito no ato da “venda”, a prática de uma das condutas tipificadas na norma, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar o entorpecente, é suficiente para sustentar a condenação, nos termos do art. 33, da Lei de Drogas, principalmente quando outras provas indicam que a droga não tinha por destino próprio o uso do agente.

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Destaco, por derradeiro, que a mera alegação de ser usuário de drogas, por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, visto que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI N°. 11.343/06, E ART. 180, ‘CAPUT’, DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA EVIDENCIADA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS DROGAS – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [20 PORÇÕES INDIVIDUAIS] – RECORRENTE SURPREENDIDA COM 3,8G DE PASTA BASE DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA – NOTEBOOK E JOIAS PRODUTOS DE CRIME PRECEDENTE NA POSSE DA RECORRENTE – DECLARAÇÕES COERENTES – TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA APELANTE – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA – CONTEXTO HÍGIDO – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS Nsº.3 E 7 DO TJ/MT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão da apelante aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório dos delitos de tráfico ilícito de drogas e receptação, no caso vertente, indevida a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.
Enunciado Orientativo nº 8, do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo nº.7, do TJMT:“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”
Enunciado Orientativo nº. 3, do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

(N.U 0009952-66.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Enfim, não restam dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição, tal como requerido pela defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Edyfran dos Santos
mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022